Tribunal: TJSP
Processo: 1014092-23.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
VOTO No 34.892

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débito por ela desconhecido. Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral à autora Indenização devida, que deve ser majorada para a importância de R$10.000,00, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor

Ementa:
VOTO No 34.892

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débito por ela desconhecido. Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral à autora Indenização devida, que deve ser majorada para a importância de R$10.000,00, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Os juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização por dano moral devem ser computados a partir do evento danoso, em atenção ao que estabelece a Súmula 54 do STJ.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014092-23.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MARIANA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELESP
CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014092-23.2018.8.26.0361 -Voto no 34.892
2
Comarca: MOGI DAS CRUZES - 5a VARA CÍVEL
Apelante: MARIANA DOS SANTOS SILVA
Apelada: TELEFÔNICA BRASIL S/A MÓVEL
MM. Juiz Prolator: Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
VOTO No 34.892
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização. Inclusão do nome da
autora nos cadastros de inadimplentes por débito
por ela desconhecido. Comportamento ilícito da ré,
que causou dano moral à autora Indenização
devida, que deve ser majorada para a importância
de R$10.000,00, eis que se mostra compatível com
as circunstâncias do caso em exame, sem impor
gravame excessivo à agente ou gerar vantagem
desproporcional à vítima.
Os juros moratórios incidentes sobre o valor da
indenização
por
dano
moral
devem
ser
computados a partir do evento danoso, em atenção
ao que estabelece a Súmula 54 do STJ.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 70/71, cujo relatório se adota,
julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade da
dívida relativa ao contrato no 0265227312, no valor de R$300,41, e
condenar a ré ao pagamento, como reparação por dano moral, do valor de
R$600,82, correspondente ao dobro do débito que implicou a negativação
indevida, acrescido de correção monetária, pela tabela prática deste E.
Tribunal de Justiça, e de juros moratórios de 1% ao mês, contados do
arbitramento até o efetivo pagamento. Em razão da sucumbência, condenou-
a, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios de 20% do valor da condenação.
Apela a autora (fls. 73/81). Alega que lhe foi negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014092-23.2018.8.26.0361 -Voto no 34.892
3
crédito, por ter sido considerada, erroneamente, como inadimplente.
Acrescenta que o valor da indenização arbitrado é irrisório, não sendo hábil
a reparar o dano que lhe foi causado e inibir a reiteração da conduta ilícita
pela ré. Defende que a indenização pela inscrição indevida não deve ser
inferior a 50 salários mínimos, segundo entendimento jurisprudencial
sedimentado. Sustenta que os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Anota que os honorários
advocatícios arbitrados são aviltantes e não condizentes com os requisitos
estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso não contrariado.
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com reparação por dano moral, na qual a
autora, em breve resumo, relata que o seu nome foi incluído pela ré nos
cadastros de inadimplentes, em razão de débito no valor de R$300,41,
oriundo do contrato no 0265227312, que desconhece. Por isso, requer a
declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação da ré ao pagamento
de indenização em valor não inferior a 50 salários mínimos.
De início, cabe o registro de que, embora citada, a ré
não apresentou defesa, o que resultou no decreto de revelia, cujo efeito
precípuo é serem reputados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Assim,
diante da ausência de insurgência da ré, é fato incontroverso que a inscrição
desabonadora do nome da autora foi indevida e causou-lhe dano moral.
O debate no apelo cinge-se ao valor da indenização
arbitrado pelo juiz de origem, que não seria hábil a reparar o dano moral
causado à autora, assim como ao termo inicial dos juros moratórios.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014092-23.2018.8.26.0361 -Voto no 34.892
4
que deve ser o suficiente para inibir a ré da prática dessa natureza, capaz
de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa da ofendida.
Tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências para a autora, que teve seu nome negativado e foi impedida
de ter acesso a crédito, instrumento vital na sociedade de consumo, bem
como as condições das partes, a indenização por dano moral deve ser
majorada para a importância de R$10.000,00. Tal quantia é suficiente para
cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito da ré.
Em relação aos juros de mora, eles devem, de fato, ser
contados a partir do evento danoso (data do apontamento, 24.01.2018, fls.
37), em atenção ao que estabelece a Súmula no 54 do STJ.
Nesse sentido: “Conforme a jurisprudência firmada
nesta Corte, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da
inscrição seja contratual (EDcl no REsp 1.375.530/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 6/10/2015, DJe 9/10/2015),
incidindo os juros de mora a partir do evento danoso nos termos da Súmula
no 54 do STJ”. (STJ, 3a T., AgRg no AResp 634.369/SP, Rel Min. MOURA
RIBEIRO, DJe 06.09.2017)
Por
fim,
devem
ser
mantidos
os
honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, agora fixado em
R$10.000,00, eis que remunera dignamente o trabalho do advogado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a
fim de majorar o valor da indenização por dano moral para a quantia de
R$10.000,00, que deverá ser acrescida de correção monetária, pela tabela
prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir desta data, bem como de juros
de mora, contados desde 24.01.2018, data da negativação indevida, por se
tratar de responsabilidade extracontratual, em atenção ao que estabelecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014092-23.2018.8.26.0361 -Voto no 34.892
5
as Súmulas nos 54 e 362 do C. STJ. Deixo de arbitrar honorários para a fase
recursal, em favor do patrono da autora, uma vez que não houve resposta
ao recurso, bem como porque eles já foram fixados no limite máximo
previsto no art. 85, §2o, do CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator